Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos assegura que o apelo interposto pela impetrante - Genésio A Mendes &amp; Cia LTDA. (matriz e filiais) -, já fora apreciado pela egrégia Turma, restando, por unanimidade, desprovido[1], tendo o acórdão que o resolvera, inclusive, sido veiculado no órgão oficial e desafiado através da interposição de recurso extraordinário por ela alinhado.[2] Ante essas circunstâncias, o aviado na derradeira petição que colacionara almejando a reconsideração da decisão colegiada proferida neste caderno recursal, ao estofo de que, recentemente, em 03/03/2021, o Supremo Tribunal Federal fixara tese sobre a matéria controvertida (Tema STF 1.093[3]), encontrando-se o acordão recorrido em dissonância com a tese firmada, refoge da competência deste relator, pois, julgado o recurso, exaurira seu ofício jurisdicional, estando a análise do pedido reservado ao Presidente deste Tribunal na conformidade das atribuições que lhes são inerentes (art. 43 do RITJDFT). Assim sendo, nada há a prover, neste ambiente, sobre o ventilado. Prossiga-se, pois, no molde legal diante do recurso manejado, encaminhando-se os autos à egrégia Presidência desta Corte, oportunamente. I. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 21333495. [2] ID 22255995. [3] – STF – TEMA no 1.093, Tese fixada: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais"